Tribunal: STF
Processo: ARE 1172585
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AUSENTE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE DECISÃO RECORRIDA E OS ARESTOS PARADIGMAS. PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL NÃO PREENCHIDOS. INCOGNISSIBILIDADE DO RECURSO. ART. 1.043, I E III, DO CPC/2015. ART. 330 DO RISTF. PRETERIÇÃO VERIFICADA NA ORIGEM. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. RE 837.311-RG. TEMA Nº 784. ACÓRDÃO EMBARGADO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO PLENÁRIO DA SUPREMA CORTE. ART. 332 DO RISTF. DISSENSO JURISPRUDENCIAL INTERNA CORPORIS NÃO DEMONSTRADO. MANUTENÇÃO DO DECISUM.



    1. Mostram-se inespecíficos, não evidenciando o dissenso de teses necessário a autorizar a admissibilidade dos embargos de divergência, arestos paradigmas assentados sobre premissas fáticas diversas da decisão embargada, que não versam sobre a questão debatida ou cuja tese jurídica converge no mesmo sentido da decisão embargada.



    2. Os arestos trazidos à colação não versam sobre hipótese análoga, tampouco enunciam tese contrária sobre a questão controvertida no presente recurso, qual seja, o direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado em concurso público quando configurada preterição ante a contratação de empregados de forma precária, por meio de terceirização de serviços, para o mesmo cargo. 



    3. O acórdão embargado reflete posicionamento do Plenário deste Supremo Tribunal Federal, firmado em sede de repercussão geral no julgamento do RE 837.311-RG, Tema nº 784. Firmada a jurisprudência do Plenário da Corte no sentido da decisão embargada, incabíveis os embargos de divergência (art. 332 do RISTF). 



    4. A sucessiva interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes traduz o intuito meramente protelatório da parte, a autorizar o imediato cumprimento da decisão do Supremo Tribunal Federal, independentemente da publicação do acórdão. Precedentes.



    5. Agravo regimental conhecido e não provido, com determinação de imediata certificação do trânsito em julgado para o agravante e de devolução dos autos à origem.